Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECÉM-NASCIDO. EMERGÊNCIA. UTI NEONATAL. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
1. É abusiva a recusa de plano de saúde em autorizar a internação emergencial de recém-nascido em UTI neonatal, sob a alegação de ausência de cumprimento de prazo de carência.
2. De acordo com o disposto no art. 12, inc. III, da Lei 9.656/98, quando o plano de saúde incluir atendimento obstétrico, deverá ser assegurada a inscrição ao recém-nascido, filho natural do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção. Além disso, há expressa previsão legal quanto à necessidade de atendimento emergencial ou de urgência, independentemente de prazo de carência, desde que realizada a inscrição do beneficiário no prazo anterior máximo de vinte e quatro horas, de acordo com a regra do art. 12, inc. V, da Lei 9.656/98.
3. A recusa de cobertura agrava o sofrimento dos pais de recém-nascido que, além de experimentarem a angústia quanto ao estado de saúde delicado do filho, experimentam a indignação quanto à negativa de atendimento emergencial. Tal circunstância configura dano moral passível de ser indenizado, visto que decorrente do próprio evento ofensivo.
4. A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada como valor indenizatório, para cada um dos autores, cumpre a finalidade de causar algum conforto financeiro, em compensação ao sofrimento experimentado, ao tempo em que configura penalização suficiente para inibir a parte Ré de reiterar recusas abusivas como as descritas nos autos.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do proveito econômico, com suporte no art. 85, §11, do CPC.
6. Apelo desprovido.